Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-28.2023.8.11.0008
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000585-28.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GERMANA DA CONCEICAO DE SANTANA - CPF: 007.250.771-31 (RECORRENTE), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado: 1000585-28.2023.8.11.0008.

Recorrente(s): GERMANA DA CONCEICAO DE SANTANA.

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

12 a 15/08 de 2024
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS
- PREEXISTÊNCIA DE OUTRA NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA
–
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS -
SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 217461852, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$
1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$

346,38 (trezentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos).

Em argumento recursal, a reclamante
sustenta que o valor da indenização arbitrada a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

O
recorrido
apresentou contrarrazões no id. 217461862,
rechaçando os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular
julgou parcialmente
procedente
o pleito inicial,
condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$
1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$
346,38 (trezentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos
)
.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

No caso, os danos morais não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(
27/04/2020
)
,

já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência,
conforme histórico de negativações abaixo, não restando demonstrada a ilegalidade, nem que seja objeto de discussão judicial.

Sao Paulo, 08 de Agosto de 2024

Carta No
HA0824015042

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
00725077131

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 00725077131:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

007250771000031EC

02/08/2019

20/08/2019

30/08/2019

27/08/2019

149,97

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

007250771000031EC

02/10/2019

18/10/2019

18/10/2019

25/10/2019

153,25

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

007250771000031EC

28/12/2019

14/01/2020

28/01/2020

28/01/2020

87,10

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

007250771000031EC

28/02/2020

17/03/2020

31/03/2020

30/06/2020

194,99

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

007250771000031FI

02/03/2020

13/04/2020

27/04/2020

16/04/2024

346,38

Empresa

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0030200390125994

02/12/2020

06/01/2021

19/01/2021

28/05/2022

158,23

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0002996203202406

26/06/2024

10/07/2024

25/07/2024

30/07/2024

268,25

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

NADA CONSTA

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 08/08/2024 as 13:00:54

===========================================================================================================

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria,
inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

No entanto,
tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024